Tribunal: TJSP
Processo: 1011592-68.2019.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011592-68.2019.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é
embargante VILA SANTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, são
embargados DIRLEY MEIRELLES e JISLEINE GRANATO MEIRELLES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011592-68.2019.8.26.0451/50000 - ac
2
VOTO No 38.335
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011592-68.2019.8.26.0451/50000
COMARCA: PIRACICABA
EMBGTE.: VILA SANTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
EMBGDOS.: DIRLEY MEIRELLES E JISLEINE GRANATO MEIRELLES
Embargos
de
declaração.
Ausência
de
omissão,
obscuridade ou contradição a ser sanada, o que fica
declarado para fins de prequestionamento. Acórdão que
indicou claramente os motivos que alicerçam a conclusão
enunciada. Caráter infringente. Embargos rejeitados.
Promissária vendedora de imóvel
opõe embargos de declaração ao v. acórdão de fls. 264/271 que não
conheceu em parte a apelação por ela interposta e na parte conhecida
negou provimento, apontando que a decisão colegiada é contraditória
diante da impossibilidade de rescisão do contrato entabulado entre as
partes com cláusula acessória de alienação fiduciária, porque incidente a
lei 9.514/97 ao caso.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
de
declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes
provimento,
pois
o
v.
acórdão
embargado
explicitou
fundamentadamente as razões que alicerçam a conclusão enunciada, não
subsistindo nenhuma obscuridade, omissão ou contradição que deva ser
sanada, o que fica aqui expressamente declarado, para efeito do
prequestionamento desejado.
Inobstante
os
argumentos
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011592-68.2019.8.26.0451/50000 - ac
3
recorrente, tenha-se presente que essa Turma Julgadora por unanimidade
de votos entende que a hipótese dos autos (rescisão de contrato de
compromisso de compra e venda de bem imóvel por iniciativa dos
promissários compradores) atrai a aplicação da súmula no 1 do TJSP e da
súmula 543 do STJ. Com efeito, é possível a resolução da avença,
mesmo em se tratando de contrato com cláusula de alienação fiduciária.
Assim, nenhum defeito apresenta a
decisão colegiada.
Registre-se, por oportuno, que se
verifica dos autos que o verdadeiro intuito da embargante com a
oposição dos presentes embargos é a modificação do que se decidiu.
Válido anotar que se não concorda com as conclusões adotadas pela
Turma Julgadora, deve valer-se dos meios apropriados, pois os
embargos declaratórios não se mostram aptos a sanar o mero
inconformismo aqui manifestado.
Quanto ao prequestionamento da
matéria, consigna-se que ao juiz não é obrigatório o enfrentamento de
todos os pontos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa,
podendo examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do
que vier a ser decidido, o que, de fato, foi feito.
Aliás,
já
decidiu
o Colendo
Superior Tribunal de Justiça que: “desde que os fundamentos
adotados bastem para justificar o concluído na
decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um
a um, os argumentos utilizados pela parte” (RSTJ
151/229).
Confira-se,
ainda:
“se
a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011592-68.2019.8.26.0451/50000 - ac
4
enfrentamento dos dispositivos legais citados pela
parte, inexiste omissão sanável através de embargos
de declaração” (STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP, rel. Min. Ruy
Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497).
Nem se cogite, também, de que, há
muito, acha-se superada a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal
Federal de só considerar prequestionada a questão federal ou
constitucional com a indicação do dispositivo de lei expressa, salvo se já
estivesse aludido no acórdão.
Não bastasse isso, conforme o teor
do artigo 1.025, do Estatuto de Ritos de 2015 adotou o denominado
prequestionamento
ficto
ao
afirmar
que
“consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados”.
Conclusivamente, não se identifica
nenhum vício no v. acórdão que exija suprimento, inexistindo respaldo
para o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos
embargos.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator